Tribunal: TCU
Processo: 024.298/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10, do Acórdão 1419/2019 ¿ TCU ¿ Plenário, prolatado no âmbito de fiscalização de orientação centralizada (FOC) ), com o objetivo de avaliar a legalidadedas aquisições de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS),pela Secretaria de Saúde do Estado de Amazonas e pela Secretaria de Saúde do Município de Presidente Figueiredo (AM)

Inteiro teor:
Acórdão 1615/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento acerca do cumprimento das determinações do Acórdão 1419/2019-TCU-Plenário ; prolatado no processo TC Processo 022.272/2017-8 , concernente à auditoria de conformidade realizada na modalidade de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de avaliar a legalidade das aquisições de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS), pela Secretaria de Saúde do Estado de Amazonas e pelo Município de Presidente Figueiredo/AM, à custa de recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), no período de 2015 a 2017. Considerando a conclusão da análise técnica, dando conta de que tanto o Município de Presidente Figueiredo-AM quanto os órgãos do Estado do Amazonas cumpriram as determinações contidas no Acórdão 1419/2019-TCU-Plenário , mormente no que se refere à comprovação documental de seus normativos infra legais; Considerando a informação de que foram excluídos os dispositivos que instituíam o Certificado de Boas Práticas de Fabricação como requisito de qualificação ou habilitação técnica dos licitantes nos procedimentos licitatórios para compra de insumos empregados nos serviços públicos de saúde dos jurisdicionados em tela; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica às peças 74-75; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações registradas nos itens 9.5, 9.6 e 9.8 do Acórdão 1419/2019-TCU-Plenário ; b) considerar não implementada a recomendação registrada no item 9.10 do Acórdão 1419/2019-TCU-Plenário ; c) apensar estes autos em definitivo ao processo TC Processo 022.272/2017-8 , com base no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex no 27, de 19 de outubro de 2009; d) comunicar esta deliberação ao Estado do Amazonas e ao Município de Presidente Figueiredo-AM. 1. Processo TC- Processo 024.298/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Estado do Amazonas; Município de Presidente Figueiredo-AM. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Laiz Araújo Russo de Melo (6897/OAB-AM), entre outros, representando Patrícia Lopes Miranda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.